Tribunal: TJSP
Processo: 1000512-81.2020.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000512-81.2020.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante ANTONIO
CARLOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000512-81.2020.8.26.0125 -Voto no 9924
2
VOTO No: 9924
APELAÇÃO No. 1000512-81.2020.8.26.0125
COMARCA: CAPIVARI
APELANTE: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA
APELADA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
APELAÇÃO.
Contrato
bancário.
Financiamento de veículo automotor.
Juros remuneratórios. Diferenciação
entre
os
juros
cobrados
e
os
mencionados no contrato. Custo Efetivo
Total. Tarifas bancárias. Tarifa de
registro de contrato. Anotação no
documento do veículo realizada pela
instituição financeira. Recurso não
provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual o autor quer ver reformada a r.
sentença de parcial procedência proferida nos autos da ação
revisional de contrato que reconheceu a abusividade da cobrança
da tarifa de avaliação de bem (R$ 485,00), condenando a ré à
restituição, tudo acrescido de juros de mora, contados da citação,
e correção monetária, contada da data dos respectivos
pagamentos, reconhecendo a sucumbência recíproca e arbitrando
honorários advocatícios de R$ 500,00 (quinhentos) reais para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000512-81.2020.8.26.0125 -Voto no 9924
3
cada patrono.
Pugna
pelo
reconhecimento
de
abusividade dos juros, porquanto há diferenciação entre o valor
cobrado e o mencionado no contrato. Insiste na ilegalidade da
cobrança da tarifa de registro de contrato.
É o relatório.
Recebo o recurso em ambos os efeitos,
nos moldes do artigo 1.012, caput, do Código de Processo
Civil.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, sem preparo por ser o
autor beneficiário da Justiça Gratuita (fls. 43/44) e, quanto ao
mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil.
As partes contrataram, em 14.01.2019,
financiamento para aquisição de veículo usado no valor total de
R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais) a serem
pagos em 48 (quarenta e oito) parcelas fixas no valor de R$
861,98 (oitocentos e sessenta e um reais e noventa e oito
centavos), com Custo Efetivo Total de juros remuneratórios de
2,30% a.m. e 31,37% a.a., composto pela taxa de juros de 1,87%
a.m. e 24,84% a.a., bem como foram cobradas tarifa de cadastro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000512-81.2020.8.26.0125 -Voto no 9924
4
(R$ 749,00), de registro de contrato (R$ 121,99), de avaliação
(R$ 485,00) e IOF (R$ 773,69) (fls. 24/28).
Cabe aqui frisar que, no contrato, a taxa
de juros é um dos itens que compõem o Custo Efetivo Total da
operação, de modo a justificar a informação da taxa de juros
cobrada e o valor total do custo da operação.
No tocante às tarifas administrativas, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça posicionou-se recentemente
no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.578.553/SP,
1.578.526/SP e 1.578.490/SP (Tema 958), ocorrido em
06/12/2018, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
e fixou teses para efeitos do artigo 1.040 do CPC/2015:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000512-81.2020.8.26.0125 -Voto no 9924
5
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS
DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços
prestados
por
terceiros,
sem
a
especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000512-81.2020.8.26.0125 -Voto no 9924
6
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada
em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período
anterior
a
essa
resolução,
ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem
como
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento de despesa com o registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente
prestado;
e
2.3.2.
a
possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da
tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação
da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000512-81.2020.8.26.0125 -Voto no 9924
7
de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia. 4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.”
A cobrança pelo registro do contrato
corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois se refere à
comunicação da avença ao órgão de trânsito, de modo a permitir
que o gravame passe a constar do documento do veículo. No
entanto, como se pode notar do documento de fl. 30, há essa
anotação, de modo que a tarifa deve ser mantida.
Tendo em vista o trabalho desenvolvido
nesta instância, fixam-se os honorários sucumbenciais previstos
no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil em R$
600,00 (seiscentos reais) em favor dos patronos do Banco.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso, ressalvada a majoração da verba
honorária.
DÉCIO RODRIGUES
Relator